Tribunal: STF
Processo: ARE 1550210
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Contribuições previdenciárias patronais. SAT/RAT e FGTS. Salário-Paternidade. Natureza da verba. Ofensa reflexa à Constituição da República. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário proposto por empresa contribuinte em mandado de segurança objetivando o reconhecimento da natureza indenizatória do salário-paternidade, com a consequente exclusão dessa verba da base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais, de terceiros e da contribuição ao FGTS, bem como a restituição dos valores recolhidos indevidamente nos cinco anos anteriores à ação.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o salário-paternidade tem natureza indenizatória ou remuneratória, para fins de exclusão da base de cálculo das contribuições previdenciárias e do FGTS, e (ii) verificar se a controvérsia apresenta ofensa direta à constituição e repercussão geral suficiente para admitir o recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    3. A definição da natureza jurídica do salário-paternidade para fins de incidência de contribuições sociais é questão de índole infraconstitucional, por demandar interpretação da legislação ordinária, como a Lei nº 8.212, de 1991, e a Lei nº 8.036, de 1990, não alcançando estatura constitucional.



    4. O STF, no Tema RG nº 908, assentou expressamente a ausência de repercussão geral sobre controvérsias envolvendo a natureza das verbas trabalhistas para fins de incidência de contribuição previdenciária.



    5. A aplicação da tese firmada no RE nº 576.967/PR (Tema RG nº 72) – que trata exclusivamente do salário-maternidade – não pode ser estendida automaticamente ao salário-paternidade, pois a questão ainda não foi apreciada sob repercussão geral quanto a esse título específico, sendo matéria distinta e dependente de análise legislativa.



    6. Nos Temas RG nº 955 (FGTS) e nº 1.100 (contribuições previdenciárias) também não se reconhece repercussão geral sobre a composição da base de cálculo dessas contribuições.



    7. A revisão do acórdão recorrido demandaria reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicada, o que atrai a incidência do enunciado nº 279 da Súmula deste STF.



    IV. Dispositivo e Tese



    8. Agravo em recurso extraordinário ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: “A definição da natureza jurídica do salário-paternidade para fins de incidência de contribuições previdenciárias e FGTS constitui matéria infraconstitucional, insuscetível de apreciação em recurso extraordinário. O STF reconheceu a ausência de repercussão geral quanto à incidência de contribuições sobre verbas trabalhistas (Temas nº RG 908, nº 955 e nº 1.100), inviabilizando a admissão do recurso extraordinário nesses casos. A extensão da tese fixada no Tema RG nº 72 (salário-maternidade) ao salário-paternidade demanda exame legislativo específico, não sendo automática nem de competência do STF em sede de recurso extraordinário.”



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, incs. XXII e LIV; 7º, inc. XIX; 150, incs. I e IV; 195, inc. I, al. “a”; CPC/2015, art. 1.021, § 4º; Lei nº 8.212, de 1991; Lei nº 8.036, de 1990; Lei nº 12.016, de 2009, art. 25.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 576.967/PR (Tema RG nº 72), Tribunal Pleno, j. 04/08/2020; STF, ARE nº 1.479.095-AgR/MS, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 17/02/2025; STF, RE nº 486.518-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/04/2024; STF, RE nº 1.348.365-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 14/02/2022; STF, ARE nº 1.324.667-ED-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/11/2021.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo movido em desfavor de decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS. SAT/RAT. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS. SALÁRIO E GANHOS HABITUAIS DO TRABALHO. VERBA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. DIREITO FUNDAMENTAL DO TRABALHADOR. CONTROVÉRSIA SOBRE NATUREZA INDENIZATÓRIA OU REMUNERATÓRIA. LEI Nº 8.036/1990 E LEI Nº 8.212/1991. RECUPERAÇÃO DO INDÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPENSAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PRECATÓRIO. RECOLHIMENTOS POSTERIORES À IMPETRAÇÃO. ADEQUAÇÃO. OPÇÃO DO CONTRIBUINTE. 



    - Em 04/08/2020, no RE 576967 (Tema 72), o E.STF afirmou a inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade, prevista no art. 28, §2º, e na parte final do seu § 9º, “a”, da mesma Lei nº 8212/1991, porque a trabalhadora se afasta de suas atividades e deixa de prestar serviços e de receber salários do empregador durante o período em que está fruindo o benefício, e também porque a imposição legal resulta em nova fonte de custeio sem cumprimento dos requisitos do art. 195, §4º da Constituição. 



    - No entendimento do relator, a ratio decidendi apontada pelo E.STF no Tema 72 é extensível a pagamentos feitos a título de licença-paternidade, mesmo porque a igualdade de gênero empregada por múltiplos textos normativos e pela interpretação judicial impõe o mesmo tratamento tributário a pagamentos feitos a título de licença-maternidade e de licença-paternidade, mas essa não é a orientação dominante neste E.TRF, conforme julgados recentes pela sistemática do art. 942 do CPC/2015, que deve prevalecer em favor da pacificação dos litígios e da unificação do Direito, de modo que incide contribuição previdenciária e de terceiros sobre essas verbas. 



    - Na modalidade que tem natureza de direito fundamental do trabalhador, o art. 7º, III, da Constituição, não descreveu o campo material de incidência da contribuição que financia o FGTS, deixando ao legislador a tarefa de apontar os elementos dessa imposição não tributária, para o que foram editadas várias leis (atualmente vigendo a Lei nº 8.036/1990) indicando cálculos semelhantes aos feitos para as contribuições previdenciárias sobre a folha de salários. 



    - Contudo, a orientação jurisprudencial relativa à incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas indenizatórias não é extensível às exigências a título de FGTS, sobre o que o E.STJ editou a Súmula 646 afirmando que "É irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da contribuição ao FGTS, visto que apenas as verbas elencadas em lei (artigo 28, parágrafo 9º, da Lei 8.212/1991), em rol taxativo, estão excluídas da sua base de cálculo, por força do disposto no artigo 15, parágrafo 6º, da Lei 8.036/1990", entendimento do qual o relator guarda reservas mas adere em favor da unificação do direito e da pacificação dos litígios. 



    - No tocante à licença-paternidade, o entendimento firmado pela jurisprudência é de incidência da contribuição ao FGTS nesses casos. Precedentes. 



    - A ordem concedida em mandado de segurança não pode impor que o poder público pague, na via administrativa, em dinheiro e sem precatório, indébitos tributários reconhecidos na via judicial (anteriores ou posteriores à impetração), sob pena de violação do regime jurídico de precatórios e de indevida distinção em critérios de atualização e de juros (art. 39, § 4º, da Lei 9.250/1995, E.STJ/Tema 905, E.STF/Temas 810 e 1037 e Súmula Vinculante 7). 



    - A despeito do relator, o entendimento dominante é pela adequação do mandado de segurança para a devolução de indébitos tributários recolhidos a partir da data da impetração até a implementação da medida correspondente à ordem, mediante requisição de precatório, em vista do art. 5º, LXIX e LXX da Constituição, e do art. 14, §4º, da Lei nº 12.016/2009, do art. 4º da Resolução CNJ nº 303/2019 (na redação dada pelo art. 2º da Resolução CNJ nº 438/2021), bem como do afirmado pelo E.STF no Tema 831, cabendo ao contribuinte a opção pela compensação ou pela devolução em dinheiro (E.STJ, Súmula 461). Já os indébitos anteriores à impetração dependem de ação própria para serem pagos em dinheiro (E.STF, Súmulas 269 e 271), ressalvadas as hipóteses nas quais a própria administração tributária dispensa precatórios para restituir valores. 



    - Observada a prescrição quinquenal (art. 168 do CTN), a recuperação do indébito tem os acréscimos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, e as regras para compensar são as vigentes no momento do ajuizamento da ação, assegurado o direito de a parte-autora viabilizá-la na via administrativa segundo o modo lá aplicável. Cumpridos os termos do art. 170 e do art. 170-A, ambos do CTN, e os critérios fixados por atos normativos da Receita Federal do Brasil (legitimados pelos padrões suficientes fixados na legislação ordinária da qual derivam), utilizando a GFIP, os indébitos poderão ser compensados apenas com contribuições previdenciárias; utilizando o eSocial e a DCTFWeb, os indébitos podem se valer da compensação unificada entre créditos e débitos previdenciários ou fazendários, nos termos do art. 74 da Lei 9.430/1996, com as restrições do art. 26-A, §1º, da Lei 11.457/2007 (introduzido pela Lei 13.670/2018). 



    - Apelação da União Federal e remessa oficial parcialmente providas. Apelação do impetrante desprovida.” (e-doc. 118, p. 15-16).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 140).



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, as recorrentes alegam violação aos arts. 5º, incs. XXII e LIV, 7º, inc. XIX, 150, incs. I e IV, e 195, inc. I, al. “a”, da Constituição da República e desrespeitado ao Tema nº 72 do ementário da Repercussão Geral. 



    3.1. Asseveram que “não deve incidir a contribuição ao FGTS sobre os valores pagos a título de salário maternidade/paternidade, os quais não compõem o conceito de remuneração, uma vez que não corresponde a pagamento do empregador ao empregado em contraprestação do serviço” (e-doc. 151, p. 15).



    3.2. Sustentam que “deve ser analisado nos presentes autos é exatamente o caso do salário paternidade – igualmente ao salário maternidade -, qual de longe não se vislumbra a sua natureza remuneratória, mas sim, indenizatória – o que já se reconheceu por este Poder Judiciário” (e-doc. 151, p. 19).



    3.3. Afirmam que “a ausência de caráter remuneratório ou habitual da verba aqui debatida, a sua incidência sobre as contribuições previdenciárias viola o artigo 195, I, “a” da Constituição Federal, bem como a própria legislação regente das contribuições previdenciárias!” (e-doc. 151, p. 19).



    3.4. Salientam que “a inconstitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre o valores pagos a título de salário-maternidade (RE 576.967 – Tema 72), que deve ter racional IGUALMENTE EXTENDIDO ao salário paternidade, não havendo dúvidas, portanto, acerca da aplicação imediata e plena da tese fixada” (e-doc. 151, p. 20).



    3.5. Pedem “seja reconhecido o direito da ora Recorrentes (i) de excluirem os valores relativos ao salário maternidade/paternidade da base de cálculo da contribuição ao FGTS, tendo em vista a natureza indenizatória de tal verba, bem como da identidade das bases de cálculo das contribuições em comento; (ii) de afastar a incidência das contribuições previdenciárias patronais estabelecidas no artigo 22, inciso I, da Lei nº 8.212/91, ao adicional do GILRAT, valendo também ao SAT (antiga nomenclatura do GILRAT), de Terceiros (SESC, SENAC, SEBRAE, SESI, INCRA e Salário-Educação) e ao FGTS sobre os valores pagos a título de salário paternidade, bem como; (iii) de reaver os valores indevidamente pagos a este título nos últimos 05 anos que antecederam o ajuizamento da presente demanda, de maneira mais ampla possível” (e-doc. 151, p. 23).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário sob o fundamento de que, “considerando o caráter infraconstitucional da matéria revolvida no recurso, bem como a manifestação expressa do Supremo Tribunal Federal pela inexistência de repercussão geral do quanto nele veiculado, impõe-se a denegação do seguimento do Recurso Extraordinário” (e-doc. 160, p. 4).



    5. O agravo interno foi desprovido pelo Tribunal de origem, conforme ementa a seguir transcrita:



    “AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AO RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. NATUREZA JURÍDICA DE PARCELA. TEMA N.º 1.100 DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. BASE DE CÁLCULO. NATUREZA JURÍDICA DE TÍTULOS. TEMA N.º 955 DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A VERBA SALÁRIO-PATERNIDADE (TEMA N.º 740 DOS RECURSOS REPETITIVOS). VERBA REMUNERATÓRIA. COMPENSAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À EPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE NO ÂMBITO JUDICIAL. TEMA N.º 265 DOS RECURSOS REPETITIVOS. CORRESPONDÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A ORIENTAÇÃO DO STF E DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA. RECURSOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A devolutividade do presente Agravo Interno fica restrita às questões que motivaram a negativa de seguimento ao recurso excepcional, em razão do disposto no art. 1.030, I, "a" e § 2.º c/c art. 1.040, I do CPC. 



    2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n.º 1.260.750/RJ, alçado como representativo de controvérsia (tema n.º 1.100) e submetido à sistemática da Repercussão Geral (art. 1.036 do CPC), assentou a inexistência da repercussão geral da controvérsia envolvendo a composição da base de cálculo da contribuição previdenciária. 



    3. A controvérsia envolvendo a composição da base de cálculo da contribuição ao FGTS foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1.050.346/SC, alçado como representativo de controvérsia (tema n.º 955) e submetido à sistemática da Repercussão Geral (art. 1.036 do CPC), tendo se assentado a inexistência da repercussão geral da matéria. 



    4. Mantida a decisão agravada porquanto a pretensão recursal destoa da orientação firmada no julgado representativo de controvérsia. 



    5. A questão relativa à incidência de contribuição previdenciária sobre a verba salário-paternidade (tema n.º 740) foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.º 1.358.281/SP e do REsp 1.230.957/RS, submetidos à sistemática dos Recursos Repetitivos, havendo se pacificado a orientação no sentido da natureza remuneratória da parcela, o que a expõe à incidência da exação. 



    6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.137.738/SP, alçado como representativo de controvérsia (tema n.º 265) e decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos, pacificou sua jurisprudência no sentido de que o direito à compensação tributária somente pode ser declarado em decisão judicial com base na legislação vigente à época do ajuizamento da ação. Eventuais modificações legislativas posteriores podem ser reconhecidas diretamente na esfera administrativa, mas não integram o objeto do processo. 



    7. Mantida a decisão agravada porquanto a pretensão recursal destoa da orientação firmada no julgado representativo de controvérsia. 



    8. Não é cabível a rediscussão dos termos do acórdão paradigma, devendo o Presidente ou o Vice-Presidente do Tribunal de origem verificar tão somente a adequação entre o julgado recorrido e o acórdão representativo de controvérsia. 



    9. Agravos Internos parcialmente conhecidos, e, nesta extensão, não providos.” (e-doc. 183, p. 13-14).



    6. As agravantes argumentam que “tal decisão [agravada] merece reforma, uma vez que este E. STF possui plena competência para delimitar a incidência das contribuições previdenciárias (além das devidas a Terceiros e ao FGTS), conforme já verificado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 576.967/PR, uma vez que a sua base de cálculo está devidamente prevista na Constituição Federal, mais precisamente em seu artigo 195. Ademais, configurada a competência para delimitar a base de cálculo das contribuições previdenciárias, é certo que a Suprema Corte também possui competência para reconhecer a identidade das bases de cálculo das contribuições previdenciárias e da contribuição ao FGTS, de modo que a r. decisão também merece reforma neste sentido!” (e-doc. 167, p. 7).



    6.1. Salientam que “este E. STF possui competência plena para avaliar a natureza da verba relativa ao salário paternidade, uma vez que esta Corte já se prestou a analisar, em outra oportunidade, natureza jurídica de outras verbas em mesma situação, como é o caso, por exemplo, do salário maternidade – também discutido nestes autos!” (e-doc. 167, p. 8).



    É o relatório.



    Decido.



    7. O recurso não merece prosperar.



    8. O Supremo Tribunal Federal assentou que “a verificação da natureza jurídica das verbas pagas ao empregado, se remuneratória ou indenizatória, para fins de incidência de contribuição previdenciária não alcança estatura constitucional”. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 908. COMPREENSÃO DIVERSA. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Esta Suprema Corte já decidiu que a matéria versada nos presentes autos, relativa à definição da natureza jurídica de parcelas pagas ao empregado, para fins de enquadramento ou não na base de cálculo de contribuição previdenciária, conforme o art. 28 da Lei nº 8.212/1991, não apresenta repercussão geral (Tema 908). 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.479.095-AgR/MS, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 17/02/2025, p. 21/02/2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NATUREZA DAS VERBAS (SE REMUNERATÓRIA, SE INDENIZATÓRIA), PARA FINS DE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMAS Nº 908 E Nº 1.100 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA RG Nº 72. CASO CONCRETO ATINENTE AO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS INDENIZADAS. 1. A aplicação conjunta dos temas nº 20 e nº 1.100 do ementário da Repercussão Geral não conflita, como busca fazer crer a recorrente. 2. Nada impede que prevaleça o entendimento geral, com referência ao Tema RG nº 20, sobre os ganhos habituais do trabalhador para efeito da incidência da contribuição previdenciária, sem que prejudicada a aplicação do Tema RG nº 1.100 ao caso concreto, notadamente, quando controvertida a atribuição dada no acórdão a respeito da natureza jurídica (salarial ou indenizatória) de determinada verba. 3. Descabe adentrar na discussão a respeito da qualificação dada pelo acórdão, pois, não atinge a estatura constitucional necessária à abertura desta via processual, estreita. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 486.518-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/04/2024, p. 18/06/2024).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SAT/RAT. LEI Nº 10.666/2003. DECRETO Nº 6.957/09 E RESOLUÇÕES 1.308 E 1.309/2009 DO CNPS. FAP. LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 



    2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (RE nº 1.348.365-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 14/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO A CARGO DA EMPRESA. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO (RAT). DECRETOS NºS 6.957/2009, 3.048/1999 E 6.042/2007. GRAUS DE RISCO. ENQUADRAMENTO. DEFINIÇÃO DE ALÍQUOTAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LIV, E 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. TEMA Nº 554. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. 



    1. Na esteira da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário, sob pretexto de atenção ao princípio da isonomia, atuar como legislador positivo concedendo benefícios tributários não previstos em lei. Precedentes. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido. 



    5. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”



    (ARE nº 1.324.667-ED-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/11/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos).



    “EMENTA: Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. Indeferimento da petição inicial. Anexo V do Decreto nº 3.048/99, na redação dada pelo Decreto nº 6.957/09. Enquadramento das atividades econômicas conforme o grau de incidência da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GIILRAT). Ausência de conteúdo normativo no ato impugnado. Feição meramente administrativa. O regulamento extrai seu fundamento de validade, entre outros, do art. 22, § 3º, da Lei nº 8.212/91, que possibilita a modificação do dito enquadramento com base em estudos estatísticos promovidos pelo Ministério da Previdência Social. Eventual ausência de justificativa técnica geraria crise de legalidade, e não de constitucionalidade. Agravo a que se nega provimento.”



    (ADI nº 4.677-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 20/06/2012, p. 1º/08/2012; grifos nossos). 



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator